Tribunal: STJ
Processo: 0071330-52.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931603 - RJ(2025/0167061-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÓBICE NÃO UTILIZADO NA
DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DEFICIENTE.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E
FALTA
282/STF
356/STF.
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III,
SÚMULA N. 283/STF.
ART. 932,
CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não se conhece do agravo interno quanto às primeiras e segundas
alegações fundadas na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a
decisão agravada não utilizou esse óbice na negativa de conhecimento do
agravo em recurso especial. “A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial” (
. Ausência de interesse recursal.
Súmula n. 7/STJ)
2. Incidência da
ante a falta de impugnação
Súmula n. 283/STF,
específica de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão
recorrido: a inutilidade das convenções particulares para alterar a
responsabilidade tributária, nos termos do
do Código Tributário
art. 123
Nacional (CTN), e a possibilidade, prevista no
do CTN, de atribuição
art. 128
legal de responsabilidade a terceira pessoa vinculada ao fato gerador. “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (
. Fundamentos delineados.
Súmula 283/STF)
3. Deficiência na fundamentação recursal relativamente à alínea a do
III, da Constituição Federal: ausência de indicação precisa dos
art. 105,
dispositivos legais tidos por violados. Aplicação da
“É
Súmula n. 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
4. Ausência de prequestionamento das teses suscitadas, inclusive
quanto à alegada natureza
da dívida e à ciência do ente público
propter rem
acerca da posse do bem. Incidência das Súmulas n.
e
282/STF
356/STF.
5. Dissídio jurisprudencial (alínea c) não demonstrado: inexistência
de identidade jurídica e similitude fática, com ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA54716997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: d7552acc-b03d-4550-8653-25089f29e2e0

da questão base e inobservância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil (CPC) e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (RISTJ). Aplicação da Súmula 284/STF.
6. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo
único e deve ser impugnada em sua integralidade; inviável o agravo em
recurso especial quando não refutados todos os fundamentos da
inadmissibilidade. Precedente:
Corte Especial,
EAREsp 746.775/PR,
dispositivo único da decisão denegatória.
7. Agravo interno não provido. Sem honorários recursais, por
inexistir condenação em verba de sucumbência nas instâncias ordinárias.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: d7552acc-b03d-4550-8653-25089f29e2e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931603 - RJ(2025/0167061-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÓBICE NÃO UTILIZADO NA
DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DEFICIENTE.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
N.
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E
FALTA
282/STF
356/STF.
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III,
SÚMULA N. 283/STF.
ART. 932,
CPC.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não se conhece do agravo interno quanto às primeiras e segundas
alegações fundadas na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois a
decisão agravada não utilizou esse óbice na negativa de conhecimento do
agravo em recurso especial. “A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial” (
. Ausência de interesse recursal.
Súmula n. 7/STJ)
2. Incidência da
ante a falta de impugnação
Súmula n. 283/STF,
específica de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão
recorrido: a inutilidade das convenções particulares para alterar a
responsabilidade tributária, nos termos do
do Código Tributário
art. 123
Nacional (CTN), e a possibilidade, prevista no
do CTN, de atribuição
art. 128
legal de responsabilidade a terceira pessoa vinculada ao fato gerador. “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (
. Fundamentos delineados.
Súmula 283/STF)
3. Deficiência na fundamentação recursal relativamente à alínea a do
III, da Constituição Federal: ausência de indicação precisa dos
art. 105,
dispositivos legais tidos por violados. Aplicação da
“É
Súmula n. 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
4. Ausência de prequestionamento das teses suscitadas, inclusive
quanto à alegada natureza
da dívida e à ciência do ente público
propter rem
acerca da posse do bem. Incidência das Súmulas n.
e
282/STF
356/STF.
5. Dissídio jurisprudencial (alínea c) não demonstrado: inexistência
de identidade jurídica e similitude fática, com ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA54228101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:37
Código de Controle do Documento: e05eb6db-2f37-4201-9d5e-5e1f1a8e3d90

da questão base e inobservância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil (CPC) e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (RISTJ). Aplicação da Súmula 284/STF.
6. A decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo
único e deve ser impugnada em sua integralidade; inviável o agravo em
recurso especial quando não refutados todos os fundamentos da
inadmissibilidade. Precedente:
Corte Especial,
EAREsp 746.775/PR,
dispositivo único da decisão denegatória.
7. Agravo interno não provido. Sem honorários recursais, por
inexistir condenação em verba de sucumbência nas instâncias ordinárias.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 001 S.
A. contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não
foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 177-182).
Pondera a parte agravante que: a) exame das razões (e violações) apontadas no
recurso denegado não demandam valoração de provas e fatos, visto que tais questões
foram postas de forma expressa no v. acórdão recorrido, bastando que, a partir delas, se
analisasse o consequente descumprimento de lei federal, não sendo caso de aplicação da
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial"); b) inaplicabilidade da referida Súmula n. 7 do STJ também em virtude do
dissídio AgInt no
e c) inaplicabilidade, no caso, a Súmula n. 284 do
REsp 1646084/RJ;
STJ ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"), considerando que a
fundamentação foi bem clara ao apontar a violação do entendimento firmado pela
Súmula n. 392 do STJ (" A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução"), uma vez que
há flagrante nulidade da CDA.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não conheço do agravo interno quanto à primeira e segunda
alegações acerca da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial"), porquanto a decisão agravada não considerou esse óbice na
negativa de conhecimento do agravo em recurso especial.
Assim foi prolatada a decisão agravada:

[..]
Decido.
Documento eletrônico VDA54228101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:37
Código de Controle do Documento: e05eb6db-2f37-4201-9d5e-5e1f1a8e3d90

Quanto à primeira controvérsia, relativamente a alínea "a", incide a
porquanto a parte deixou de atacar fundamento autônomo e
Súmula n. 283/STF,
suficiente para manter o julgado, qual seja:
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
alterar o sujeito passivo da obrigação tributária consoante o disposto no
do CTN.
art. 123
O
do CTN, por sua vez, estabelece que “a lei pode
art. 128
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação,
excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este, em
caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida
obrigação”
A vista destes dispositivos, a jurisprudência do STJ firmou
entendimento “de que o promitente comprador é legitimado para figurar
no polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, em demandas
relativas à cobrança do IPTU”.
Cabe ao legislador municipal “eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN”
O entendimento consolidou-se no Enunciado n°. 399 da
Súmula do STJ, nestes termos “Cabe à legislação municipal estabelecer
o sujeito passivo do IPTU” (fls. 42-43).
Nesse sentido: "Incide a Súmula n. 283 do STF, aplicável analogicamente a
esta Corte Superior, quando o acórdão recorrido é assentado em mais de um
fundamento suficiente para manter a conclusão do Tribunal a quo e a parte não
impugna todos eles" (
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.082.894/RJ,
Sexta Turma, DJe de
.
28/8/2023)
[...]
Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte a quo sob o viés pretendido pela
parte recorrente, no sentido de que a dívida é natureza
e o que o ente
propter rem
público tinha ciência sobre quem detinha a posse do bem.
[..]
Outrossim, verifica-se que a tese recursal que serve de base para o dissídio
jurisprudencial não foi examinada pela Corte a quo sob o viés pretendido pela parte
recorrente.
Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal
objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da
inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
[...]
Quanto à segunda controvérsia, relativamente a alínea "a", incide a
tendo em vista que a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA54228101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:37
Código de Controle do Documento: e05eb6db-2f37-4201-9d5e-5e1f1a8e3d90

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada Súmula: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
[...]
Ademais, incidem as Súmulas n.
e
porquanto a questão
282/STF
356/STF,
não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de
declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do
prequestionamento.
[...]
Além disso, relativamente a alínea "c", incide a
tendo
Súmula n. 284/STF,
em vista que a parte recorrente deixou de indicar com precisão quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o
enunciado da citada Súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
[...]
Ainda, verifica-se que a questão debatida no Recurso Especial, que serve
de base para o dissídio jurisprudencial, não foi examinada pela Corte de origem.
Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da questão
debatida inviável a demonstração do dissenso jurisprudencial em razão da
inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados,
requisito indispensável ao conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
[...]
Quanto à primeira e segunda controvérsias, relativamente a alínea "c", não
foi comprovada a divergência jurisprudencial, porquanto não foi cumprido nenhum
dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a decisão agravada não tratou do tema proposto, sendo imperioso
reconhecer a ausência de interesse recursal, isso porque as razões recursais não possuem
comando normativo capaz de amparar a tese neles fundamentada, que está dissociada de
seu conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Nesse sentido AgInt no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.930.411/RS,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/9/2023,
6/9/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.987.866/SP,
DJe de
8/8/2022,
15/8/2022.
Quanto à terceira alegação, a decisão agravada foi clara nesse sentido de a
agravante deixou de atacar fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado,
delineando essa autonomia da seguinte forma (fls. 177-182):

Documento eletrônico VDA54228101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:37
Código de Controle do Documento: e05eb6db-2f37-4201-9d5e-5e1f1a8e3d90

As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para alterar o sujeito passivo da
obrigação tributária consoante o disposto no
do CTN.
art. 123
O
do CTN, por sua vez, estabelece que “a lei pode atribuir de
art. 128
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo a este, em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação”
A vista destes dispositivos, a jurisprudência do STJ firmou entendimento
“de que o promitente comprador é legitimado para figurar no polo passivo
conjuntamente com o proprietário, qual seja, aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis, em demandas relativas à cobrança do IPTU”.
Cabe ao legislador municipal “eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN”
O entendimento consolidou-se no Enunciado n°. 399 da Súmula do STJ,
nestes termos “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”
(fls. 42-43).

Analisando as razões do recurso especial não se percebe enfrentamento
específico do tema acerca da inutilidade das convenções particulares para fins de
responsabilidade tributária, fazendo incidir inarredavelmente o óbice da Súmula n. 283
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.290.902/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
Documento eletrônico VDA54228101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:37
Código de Controle do Documento: e05eb6db-2f37-4201-9d5e-5e1f1a8e3d90

nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e, na parte conhecida, NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:37
Código de Controle do Documento: e05eb6db-2f37-4201-9d5e-5e1f1a8e3d90

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.931.603 / RJ
Número Registro: 2025/0167061-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00713305220238190000
0312068372019819000
202524501364
312068372019819000
713305220238190000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : CAMILA VIEIRA PEREIRA - RJ201241
TERMO
Documento eletrônico VDA54684050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 7068cf1c-77a3-44e0-9ffb-c08319559634

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 7068cf1c-77a3-44e0-9ffb-c08319559634